Tribunal: TJSP
Processo: 2021063-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Ausência de elementos capazes de afastar a alegada hipossuficiência financeira- Comprovação da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência – Portador de necessidades especiais - Benefíciário do INSS, cujo benefício encontra-se atualmente suspenso e com discussão em sede

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Ausência de elementos capazes de afastar a alegada hipossuficiência financeira- Comprovação da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência – Portador de necessidades especiais - Benefíciário do INSS, cujo benefício encontra-se atualmente suspenso e com discussão em sede administrativa - Valor da causa em R$49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) - Presunção confirmada – Recurso provido, confirmando-se a tutela concedida monocraticamente.